Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa requerida a pagar aos autores a importância de R$ 12.897,42, referente à restituição das passagens aéreas que foram adquiridas pelos autores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. No caso, os autores requereram a condenação da companhia aérea em danos materiais, os quais consistem em devolução do valor pago por passagens aéreas canceladas por motivo de doença infectocontagiosa e dengue, conforme atestado médico juntado aos autos. O magistrado a quo decidiu pela procedência do pedido, fundamentando a decisão nos seguintes termos: “Desse modo, não tendo a companhia aérea se desincumbido de seu ônus quanto à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CDC), ou seja, a demonstração de que teria providenciado a remarcação do seu voo ou, ainda, que teria realizado o ressarcimento das passagens, a procedência do pedido referente à devolução dos valores gastos na compra dos bilhetes aéreos não utilizados é medida que se impõe. Os danos materiais para serem devidos devem estar corretamente comprovados. Na hipótese, a parte autora apresentou os comprovantes dos valores desembolsados com as passagens adquiridas, sendo, pois, devida a sua restituição pela empresa requerida, no valor R$ 12.897,42 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigido desde o desembolso”.
V. Por outro lado, em suas razões recursais, a recorrente afirma que “voo adquirido pelos Recorridos sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará. Neste sentido, quando do aviso aos Recorridos da alteração, estes contataram a AZUL e requereram o cancelamento. Veja-se, a AZUL havia realocado os Recorridos para embarque pouco tempo após o contratado. No entanto, os próprios Recorridos solicitaram o cancelamento. Neste sentido, houve o reembolso integral do valor.”
VI. Com efeito, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.